Tribunal: TJES
Processo: 5003972-66.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-04-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003972-66.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE ACHILES DASSIE
RECORRIDO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
5003972-66.2021.8.08.0030

RECTE.: JOSÉ ACHILES DASSIE

RECDO.: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A

RELATORA: A SRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUÍZA SENTENCIANTE:
WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FRAUDE. COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada por JOSÉ ACHILES DASSIE em face de BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. Narra a autora, em síntese, que o requerido realizou empréstimos consignados em seu benefício previdenciário, sem sua autorização ou solicitação, bem como desconhece a origem da transação em questão. Afirma que tentou solucionar a questão junto ao órgão de defesa do consumidor, contudo não logrou êxito. Portanto, pleiteou para que o requerido fosse compelido, liminarmente, a suspender os descontos em questão. E ao final, requereu a confirmação da tutela, a declaração de inexistência do débito; reparação de danos morais não inferior a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), bem como o pagamento dos danos materiais no valor de R$ 5.754,00 (cinco mil, setecentos e cinquenta e quatro mil reais).

A requerida foi devidamente citada, contudo, não apresentou contestação no prazo legal devido. Logo, tornou-se revel, fazendo presumir verdadeiros os fatos alegados na peça vestibular.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 2448488), que resolveu a lide nos seguintes termos:

[...] apesar de haver decretação de revelia da parte adversa, verifico que os pedidos autorais não merecem acolhimento. Eis os motivos:

Em detida análise dos autos, verifico que a parte autora apresentou em ID 8476781, extrato do INSS contendo data de início e término dos supostos descontos. Com o documento supracitado, o requerente anexou o extrato de sua conta bancária (ID 8476785).

Todavia, não é possível observar se houve, de fato, descontos em sua conta bancária, isso porque no referido documento consta como data de início de descontos o ano de 2018, todavia, o autor não trouxe aos autos extratos/documentos que demonstram que os descontos de fato ocorreram, mesmo ingressando com a ação no ano de 2021.

Desta forma, não sendo possível verificar a existência dos descontos, não há que se falar em fato gerador de evento danoso, por conseguinte, não há dever de indenizar.

Ante o exposto, DECRETO A REVELIA da parte requerida, sem aplicação dos efeitos e JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial.

.

Irresignado, a parte autora interpôs recurso inominado (ID. 2448491). Em suas razões, suscita que foi apresentado aos autos documentos suficientes para a demonstração dos descontos do empréstimo não contratado (id. 8476781 e id 8476785). Outrossim, aponta que os demais documentos necessários para a comprovação deveriam ter sido apresentados pela parte ré em sede de contestação, fato este que não ocorreu pois a parte não se manifestou, sendo decretada a revelia.

Ainda em sede de RI, a recorrente pleiteia a condenação do requerido aos danos morais que julga ser equivalente aos danos sofridos, deixando em evidência a reincidência na conduta por parte da recorrida.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seus efeitos devolutivos
na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995
. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente.

Verifico que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte Recorrente e a parte Recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, observando a natureza das atividades desenvolvidas, a responsabilidade civil das instituições financeiras é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Também com base no diploma legal é aplicável no caso em tela a inversão do ônus da prova por força do art. 6º, inciso VIII, CDC.

Pois bem. Acerca do recurso inominado interposto por José Achiles Dassie, nota-se que o recorrente desconhecia a contratação do empréstimo consignado feito em seu nome, com descontos periódicos em seu benefício previdenciário. Dada esta razão, juntou aos autos os documentos que possuía para a comprovação de tal vínculo, quais sejam: extrato da folha de pagamento do benefício (id. 2448373); extrato de conta corrente (id. 2448374); e, termo de declaração de ausência de comprovação (id. 2448375) .

Sendo intimada, a recorrida deixou de apresentar contestação no prazo legal estipulado pelo diploma legal, deixando por este motivo, de trazer à luz do processo, documentos probatórios necessários para a resolução de tal conflito, haja vista que não ocorreu a inversão do ônus da prova para que a ré tivesse a oportunidade de apresentar o contrato de adesão de empréstimo consignado.

No caso em tela, compreendo que, as instituições bancárias se submetem aos ditames do código consumerista, e, portanto, os efeitos da revelia devem ser mantidos quando as alegações formuladas pelo autor no bojo do processo são corroboradas pelas suas provas produzidas, ainda que insuficientes, haja vista sua hipossuficiência técnica, pois quem detém o principal meio de prova é a empresa ré.

Dessa forma, percebo razão aos argumentos da Recorrente sobre a existência de dano e culpa da empresa ré, ora recorrida, uma vez que o dano restou indiscutivelmente demonstrado através dos extratos juntados aos autos, restando evidente os descontos alegados, resultando na falha da prestação do serviço. Quanto à culpa, há que se reconhecer a responsabilidade do banco por garantir a segurança dos dados, dever que evidentemente não foi cumprido.

Os documentos apresentados comprovam que o autor/recorrente não fora o responsável pela contratação junto ao banco recorrido, restando evidente a fraude, e sendo a parte requerida revel, não se desincumbiu do ônus de negar ou modificar o fato constitutivo do direito autoral.

Ademais, conforme Súmula da jurisprudência dominante nº 479 do STJ: "
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
".

O ilícito cometido pelos fraudadores é risco atrelado e inerente às atividades econômicas. As circunstâncias criminosas dos acontecimentos não rompem o nexo causal, não retiram sua responsabilidade. Qualificam-se, em concreto, como fortuito interno.

Em verdade, o recorrido acabou por concorrer para os acontecimentos, já que seu sistema de segurança falhou ao não detectar as fraudes cometidas. A quebra do dever de segurança, frustrando as legítimas expectativas do Autor, concorreu decisivamente para os danos sublinhados na petição inicial.

O Recorrido não conseguiu, em ação preventiva, deter o acesso criminoso ao seu sistema. Ressalta-se, o risco pela impossibilidade de averiguação da fraude jamais poderá ser atribuído ao consumidor, haja vista que se trata de ocorrência inerente ao exercício da própria atividade empresarial.

Portanto, evidenciam-se, no caso presente, falhas nos serviços prestados pelo Recorrido, estando configurada a conduta ilícita, caracterizando-se o dever de indenizar a Recorrente pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Por fim, passo à análise da condenação do banco requerido à reparação por danos morais, também objeto do recurso da parte autora. Neste ponto, entendo por reformá-lo, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte Autora, ora Recorrente, enquanto consumidor, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia proporcional ao fato, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Terceira Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido à autora, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o banco requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Portanto, não assiste razão aos fundamentos apresentados pela parte autora em seu recurso inominado, o qual merece provimento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença guerreada, condenando o requerido à restituição dos valores descontados do benefício previdenciário do autor na forma simples, bem como ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) à título de indenização por danos morais devidamente atualizados com juros e correção pela taxa SELIC, na forma do artigo 406 do CC e precedentes recentes do STJ, a contar do presente arbitramento, sem custas e honorários ante provimento do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)